Tribunal: TJDFT
Processo: 0729192-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729192-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP AGRAVADO: VICTOR HUGO ANTUNES SALIM D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de reiteração de diligências via Sisbajud. Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados (ID no 100747603 - Pág. 1). Em suas razões, o agravante argumenta a possibilidade de realização de pesquisa via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pois dada modalidade ainda não foi usada nos autos. Pondera ser possível a diligência judicial pleiteada, segundo o princípio da cooperação, eis que o sistema Sisbajud é o meio mais eficiente para se buscar bens passíveis de penhora e garantir a celeridade e eficiência da prestação jurisdicional. Aduz que, ainda que não haja grandes alterações no caso em tela, observa-se uma grande modernização nas ferramentas a serem utilizadas para demonstrar o estado permanente de hipossuficiência do agravado ou que dada situação é momentânea. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o recurso seja provido para que a decisão recorrida seja revogada, a fim de determinar a pesquisa de bens via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação à probabilidade do direito, em uma primeira análise, não parece razoável a reiteração de pesquisa de bens via Sisbajud, ainda que pela modalidade “teimosinha”, haja vista que a última tentativa realizada se deu em junho de 2021 (ID no 96712564 – págs. 1/3, do processo de referência). Ou seja, há menos de dois (2) meses, demonstrando um pequeno espaço de tempo para que o agravado tenha adquirido bens passíveis de penhora. Quanto ao requisito do perigo do dano, melhor sorte não socorre o agravante. À primeira vista, não se vislumbra o alegado periculum in mora, uma vez que o agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2021 17:33:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator